Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. AMPLITUDE DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, considerando a documentação comprobatória juntada aos autos.
2. Conquanto o autor, consumidor, tenha em seu favor, a possibilidade de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura, a opção pela propositura da ação em foro diverso, consoante sua livre escolha, presumindo-se, assim, que melhor se dará a defesa de seus direitos.
3. A norma protetiva constituída em favor do consumidor não pode se voltar contra seu próprio interesse. Em se tratando de relação de consumo, a competência para julgamento da lide é do foro escolhido pelo consumidor. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: "Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça" (Acórdão n.1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para declarar a competência do juízo de origem para o julgamento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55, da lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.